Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo DESEMBARGADOR ARQUIBALDO CARNEIRO, em face do DESEMBARGADOR JOSE EUSTAQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, para o julgamento do recurso de apelação n. 0738764-78.2019.8.07.0001. No caso, o E. DESEMBARGADOR JOSE EUSTAQUIO DE CASTRO TEIXEIRA prestou informações, ocasião em que solicitou o reconhecimento de sua competência e o retorno dos autos (ID 69539141). Desse modo, a necessidade do provimento jurisdicional neste incidente, deixou de existir em razão da perda do objeto. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o conflito de competência. Façam-se as comunicações necessárias. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se a norma pertinente deste Egrégio Tribunal. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004